Tribunal: TJDFT
Processo: 0707269-32.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. ALTERAÇAO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MOTORISTA DE APLICATIVO DE TRANSPORTE. RENDA VARIÁVEL. NOVA FAMÍLIA. OUTROS FILHOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Cuida-se de apelação contra r. sentença que, em ação de fixação de alimentos, julgou procedente o pedido e estabeleceu em favor do menor pensão alimentícia na proporção de 50% do salário mínimo.
2. A obrigação alimentar decorrente do dever de sustento dos pais em relação aos filhos menores, inerente ao poder familiar (art. 299 da Constituição Federal, arts. 1.568 e 1.579 do Código Civil, art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Alimentos no 5.478/68) reclama, para fixação do seu quantum, a ponderação do binômio necessidade-possibilidade, considerados os elementos do caso concreto e a observação da experiência comum (apreensão empírica), sob as constantes balizas da razoabilidade e da proporcionalidade (§1o do art. 1.694 do Código Civil).
3. Comprovada a alteração da capacidade econômica contributiva do genitor, que aufere renda variável e incerta por se tratar de motorista de aplicativo de transporte, em virtude do aumento de despesas com o nascimento de outros filhos e constituição de uma nova família, sem que seus rendimentos fossem aumentados na mesma proporção, mantém-se a redução dos alimentos fixada na r. sentença recorrida.
4. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, os quais devem ajustar suas despesas de forma a contemplar as necessidades da prole.
5. Apelação conhecida e desprovida.